Tribunal: TJES
Processo: 5037549-78.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037549-78.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ANDREA APARECIDA BARBOSA e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO E COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SUPERAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE FIXOU INDENIZAÇÃO EM R$ 10.000,00 PARA CADA AUTOR. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO E COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SUPERAÇÃO DO MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE FIXOU INDENIZAÇÃO EM R$ 10.000,00 PARA CADA AUTOR. RECURSO DA COMPANHIA AÉREA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

___________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AEREAS S.A. em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por ANDREA APARECIDA BARBOSA e FÁBIO FERREIRA DA MACÊNA, para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 103,97 por danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a companhia aérea sustenta, em preliminar, a suspensão do processo. No mérito, alega a ocorrência de caso fortuito, a ausência de ato ilícito e de dano moral indenizável, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, a recorrente pleiteia a suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.417 pelo Supremo Tribunal Federal.

Contudo, a suspensão não se aplica ao caso em tela. A discussão sobre a prevalência de normas internacionais (Convenções de Montreal e Varsóvia) sobre o CDC, objeto do referido tema, é pertinente aos casos de fortuito externo (como condições meteorológicas adversas imprevisíveis), que poderiam, em tese, configurar excludente de responsabilidade.

No presente caso, a causa do cancelamento foi "motivos operacionais", o que caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial. A responsabilidade por fortuito interno é matéria já pacificada sob a ótica do CDC, não sendo diretamente impactada pelo mérito do Tema 1.417. Assim, não há fundamento para a suspensão do processo.

Rejeito a preliminar.

No mérito, o recurso não merece provimento. A sentença proferida pelo juízo
a quo
analisou de forma percuciente o conjunto fático-probatório e aplicou corretamente o direito à espécie, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade da companhia aérea pelo cancelamento do voo e à configuração do dano moral.

É cediço que o contrato de transporte veicula uma obrigação de resultado. Portanto, “não basta à empresa contratada conduzir o passageiro e sua bagagem, ou mercadoria, até o destino. Deve fazê-lo nas exatas condições estabelecidas, cumprindo a avença no que pertine ao dia, local de embarque e desembarque e hora estabelecidos.” (STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. 6.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p.305).

A responsabilidade da recorrente é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. O alegado "motivo operacional" constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, adoto o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o atraso ou cancelamento de voo, por si só, não gera dano moral presumido (in re ipsa). É necessária a comprovação de que a situação vivenciada pelo passageiro ultrapassou o mero aborrecimento, causando ofensa real à sua dignidade.

No caso dos autos, essa comprovação é inequívoca. A prova documental demonstra não apenas o cancelamento, mas um atraso na chegada ao destino superior a 12 horas, somado à completa ausência de assistência material por parte da companhia aérea. A necessidade de os passageiros arcarem com custos de alimentação e a longa e angustiante espera em aeroporto, sem qualquer amparo, configuram um cenário de total descaso e desrespeito, que, de forma manifesta, ultrapassa o mero dissabor e comprova a lesão aos direitos da personalidade dos autores.

No que tange ao valor da indenização, a sentença de primeiro grau fixou a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor. A recorrente pleiteia a redução, alegando ser o montante excessivo.

Contudo, entendo que o valor arbitrado pelo juízo
a quo
se mostra justo, razoável e proporcional. A quantia está em conformidade com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, considerando a gravidade da falha, o porte econômico da ofensora e o caráter pedagógico-punitivo da medida, sem gerar enriquecimento ilícito aos ofendidos. Não há que se falar em redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

CONDENO
a recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)